Tribunal: STF
Processo: HC 86016
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL.
PREJUDICIALIDADE.
A superveniência de sentença condenatória
prejudica a análise de pedido de revogação de prisão preventiva.
Precedentes.
Habeas corpus não conhecido.